Tribunal: TJDFT
Processo: 0708969-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0708969-27.2019.8.07.0001 APELANTES: SERGIO HERMETO RESENDE, LEONARDO DOS SANTOS FREITAS APELADOS: LEONARDO DOS SANTOS FREITAS, SAMUEL LUNA DA COSTA, SERGIO HERMETO RESENDE DESPACHO SERGIO HERMETO RESENDE interpôs apelação sem o respectivo preparo, requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID no 19704971). Verifico que o apelante apresenta a declaração de hipossuficiência de ID no 19704972 e os documentos de IDs números 19704973 - Pág. 1, 19704870 e 19704871. Diante da dúvida quanta à aventada insuficiência de recursos, é possível ao julgador determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica do apelante, sem a qual, resta inviabilizada a concessão, de plano, do pedido de gratuidade formulado em sede recursal. Por conseguinte, nos termos do artigo 99, §2o e § 7o, c/c artigo 1007, caput, ambos do CPC, intime-se o apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, juntar aos autos outros documentos que atestem o preenchimento dos pressupostos essenciais à concessão do benefício pleiteado - tais como, extratos bancários dos (03) três últimos meses de todas as contas vinculadas ao CPF do apelante; extratos das 03(três) últimas faturas de todos os cartões de créditos do recorrente; ou outros documentos que comprovem as receitas e despesas mensais da referida parte. Fica desde já deferido o sigilo dos extratos bancários a serem juntados no presente processo, limitando o acesso desses documentos as partes e seus advogados. Facultativamente, poderá o apelante recolher no mesmo prazo acima fixado o preparo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator